Tribunal: TJSP
Processo: 2187993-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DE RECURSO DE LITISCONSORTE PASSIVO, EM FACE DE QUEM EXTINTA A EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO POR VÍCIO DE CITAÇÃO, AOS DEMAIS – INADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 1.005 – REGRA APLICÁVEL AO LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E NÃO AO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES ORIUNDO DE ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DE RECURSO DE LITISCONSORTE PASSIVO, EM FACE DE QUEM EXTINTA A EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO POR VÍCIO DE CITAÇÃO, AOS DEMAIS – INADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 1.005 – REGRA APLICÁVEL AO LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E NÃO AO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES ORIUNDO DE ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MEDIANTE ACÓRDÃO PASSADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO VINCULADA A VÍCIO DE CITAÇÃO, QUE SOMENTE AO EXCLUÍDO DIZ RESPEITO, DISPENSÁVEL JULGAMENTO FORÇOSAMENTE IGUAL A TODOS OS LITISCONSORTES – IMPROVIMENTO DO RECURSO.